Tribunal: STF
Processo: Pet 7716
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública.



    2. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a prerrogativa de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 3.594 para o juízo responsável.



    3. Agravo regimental desprovido.